Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo réu em preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação, restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.